Tribunal: TJSP
Processo: 1503601-62.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Pretensão ao afastamento do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas – Necessidade – Bem demonstrada a efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal de entorpecentes – Não comprovada a prática de qualquer atividade lícita – Adequação da pena, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado –
Necessidade de maior repressão ao tráfico

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Pretensão ao afastamento do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas – Necessidade – Bem demonstrada a efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal de entorpecentes – Não comprovada a prática de qualquer atividade lícita – Adequação da pena, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado –
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Gravidade concreta da conduta que recomenda o estabelecimento de regime prisional mais rigoroso – Óbice à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercê incompatível com a singular gravidade do delito – Por maioria de votos, recurso de apelação provido.